Tribunal: STF
Processo: MI 7024
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito constitucional e tributário. Mandado de injunção. Entidade beneficente de assistência social. Imunidade das contribuições para a seguridade social. Regulamentação do art. 195, §7º, da CF/1988. 
1. Mandado de injunção impetrado com o objetivo de que se reconheça a mora na regulamentação do art. 195, § 7º, CF, segundo o qual as entidades beneficentes de assistência social são isentas de contribuição para a seguridade social, desde que atendam às exigências estabelecidas em lei.
2. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de um direito garantido na Constituição cujo exercício é inviabilizado por omissão em sua regulamentação. 
3. No caso, a autoridade administrativa não poderá alegar ausência de lei específica para negar a imunidade tributária do art. 195, § 7º, da CF à entidade beneficente de assistência social. Isso porque, no julgamento do RE nº 566.622 RG (Tema 32), o Plenário firmou a tese de que os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar. Não obstante, o voto condutor do julgado assinalou que os “requisitos legais exigidos na parte final do mencionado § 7º [do art. 195 da CF], enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código”. 
4. Writ a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de mandado de injunção impetrado pela Sociedade Beneficente Alemã, entidade de assistência social sem fins lucrativos, que aponta omissão na regulamentação da imunidade tributária prevista no artigo 195, § 7º, da Constituição.
    2. Alega-se que o Congresso Nacional continua em mora inconstitucional desde a decisão proferida no MI 232, Relator Ministro Moreira Alves, por pendência de edição da lei complementar regulamentadora do direito constitucional. Requer, assim, a concessão da ordem para tornar viável o exercício do direito, com a aplicação, por analogia, do art. 14 do Código Tributário Nacional – CTN.
    3. Em suas informações, o Presidente da Câmara dos Deputados informou que tramita na Casa Legislativa o Projeto de Lei Complementar nº 433/2017, com vistas a regulamentar o art. 195, § 7º, da CF/1988 (Doc. 25). O Presidente do Senado Federal, embora tenha reconhecido a mora, sustentou a falta de interesse de agir, tendo em vista que (i) a impetrante não comprovou a negativa da imunidade pretendida; e (ii) em sendo inconstitucional a legislação ordinária que regulamentava o dispositivo constitucional (ADIs 2028, 2228, 2036, 2621), deve ser aplicado o art. 14 do CTN, conforme consignado no RE 566.622 (Doc. 26).
    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do mandado de injunção (Doc. 28).
    5. Por despacho, intimei a parte impetrante a juntar documentos que comprovassem ter enfrentado obstáculos para fruição da imunidade tributária a que se refere o comando constitucional (Doc. 29). Na petição nº 64.273/2019, a Sociedade Beneficente Alemã apontou, como obstáculo, a existência de um conjunto de normas, editadas, particularmente, pela Receita Federal, que a obrigam a “informar como devidos tributos alcançados pela imunidade, que, se não recolhidos, ensejam multas e penalidades” (Doc. 31, fls. 6). Posteriormente, na petição nº 6.741/2020, a autora informou que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS “lhe foi negado porque não atenderia a contrapartidas para aferir o modo beneficente fixadas em lei ordinária” (Doc. 35, fls. 4). 
    6. É o relatório. Decido.
    7. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o mandado de injunção destina-se a viabilizar o exercício de direitos que se encontrem pendentes de regulação normativa, por omissão do Poder Público no atendimento a um dever de legislar imposto pela Constituição. 
    8. A omissão quanto à lei complementar prevista no art. 195, § 7º, da CF/1998 não é tema novo nesta Corte. Em questão de ordem suscitada no MI 608, o Plenário, reconhecendo estar o dispositivo constitucional regulamentado pelas Lei ordinárias nºs 8.212/1991 (art. 55, III) e 9.732/1998, não conheceu do mandado de injunção, por considerar que o instrumento não se prestaria “a remediar os vícios de inconstitucionalidade que possa ostentar a lei editada para implementar a Constituição” (j. 1º de junho de 2000). Sob esta mesma orientação, o Tribunal não conheceu dos MI 605, Rel. Min. Ilmar Galvão, e MI 609-AgR, Rel. Min. Octavio Gallotti.
    9. No julgamento do MI 679-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, considerou-se que o art. 195, § 7º, da Constituição não remetia, expressamente, à lei complementar a fixação dos requisitos para obter a imunidade tributária de entidades beneficentes de assistência social. Dessa forma, o art. 55, III, da Lei nº 8.212/1991 seria apto a regulamentar o direito.
    10.  Posteriormente, o entendimento desta Corte evoluiu e, no julgamento conjunto das ADIs 2.028, 2.228 e 2.621, todas de relatoria originária do Ministro Joaquim Barbosa (redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber), e do RE 566.622 RG (Tema 32), Rel. Min. Marco Aurélio, firmou-se a tese de que os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar [1]. Na oportunidade, assentei, em voto vista, o seguinte:
    “O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Senhor Presidente, eu até pedi para votar depois do intervalo, porque havia ficado com um ligeiro sentimento de que talvez pudesse haver algum grau de contradição entre os casos que estavam sob a relatoria do Presidente, o Ministro Joaquim Barbosa, e o encaminhamento dado pelo eminente Ministro Marco Aurélio. E cheguei a temer que se estivesse, eventualmente, mudando uma jurisprudência relativamente sedimentada no Tribunal.
    Qual era a minha visão dessa questão? O art. 195, § 7º, permite que as exigências a serem satisfeitas pelas entidades beneficentes sejam fixadas por lei ordinária. Acho que essa é a leitura correta e a leitura que corresponde aos precedentes do Supremo Tribunal Federal. Já o artigo 146, II, exige que se se interferir com o gozo das imunidades é indispensável que haja uma lei complementar. Então, basicamente, a posição do Supremo era: requisitos subjetivos associados à estrutura e funcionamento da entidade beneficente, lei ordinária é possível; interferência com o espectro objetivo das imunidades, exige-se lei complementar.
    Se eu bem entendi, a linha mestra do voto do Ministro Marco Aurélio foi no sentido de que, por lei ordinária e a pretexto de interferir com o funcionamento e estrutura das entidades beneficentes, na verdade, se impôs uma limitação material ao gozo da imunidade. Em sendo assim, eu não teria nenhuma hesitação em acompanhar o voto de Sua Excelência, porque acho que não interfere com as premissas teóricas que têm pautado a compreensão deste Tribunal, sendo que, mais notadamente, a lei ou o tratamento mais recente dado à matéria por lei ordinária é ainda mais abrangente e mais restritivo.
    De modo, Presidente, que acho que esta é uma preocupação que temos que ter permanente aqui no Supremo Tribunal Federal: a de não sermos protagonistas de uma jurisprudência errática. Portanto, acho que a estabilidade da jurisprudência é, com frequência, um valor em si, independente até mesmo do mérito da linha que se tenha professado. Portanto, eu temi, por um momento, que estivéssemos mudando a linha de entendimento já estabelecida, mas, não sendo esse o caso, não vejo razão para pedir vista e retardar este julgamento.
    Estou, então, no recurso extraordinário, acompanhando o Ministro Marco Aurélio, e nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ações objetivas, acompanhando o Presidente, o Ministro Joaquim Barbosa 
    É como voto, Presidente”. (Grifei). 
    11. No voto condutor do julgado, assinalou-se, ademais, que (i) “o artigo 55 da Lei nº 8.212, de 1991, prevê requisitos para o exercício da imunidade tributária, versada no § 7º do artigo 195 da Carta da República, que revelam verdadeiras condições prévias ao aludido direito e, por isso, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso II, da Constituição Federal”; e (ii) os “requisitos legais exigidos na parte final do mencionado § 7º, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código”. 
    12. Assim, a sociedade impetrante não tem interesse para impetrar mandado de injunção, já que a autoridade administrativa não poderá alegar ausência de lei específica para negar-lhe a imunidade das contribuições para a seguridade social. Inclusive, a própria inicial requer que a omissão seja suprida pela aplicação do art. 14 do Código Tributário Nacional – CTN, nos termos do julgamento acima citado.
    13. De todo modo, a impetrante não logrou comprovar por meio da Petição nº 64.273/2019, nem tampouco por meio da Petição nº 6.741/2020, que o impedimento ao gozo da imunidade tenha decorrido de omissão inconstitucional. A exigência de declaração de dados, pela Receita Federal, não constitui obstáculo à fruição do direito constitucional. Ressalto, ademais, que a imunidade só atinge a obrigação principal, não dispensando o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias. Além disso, no que diz respeito ao indeferimento do seu pedido de expedição do CEBAS, a impetrante não logrou demonstrar que o óbice à fruição de seu direito decorre da mencionada omissão inconstitucional, tendo em vista que a negativa decorreu da circunstância de que ela “não demonstrou atuar preponderantemente no âmbito da Assistência Social” (Doc. 36). Assim sendo, inexistem elementos que demonstrem que o exercício do direito invocado encontrou óbice na falta de norma regulamentadora do mencionado comando constitucional.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente mandado de injunção. 
          Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] No julgamento conjunto dos embargos de declaração no RE 566.622 e nas ADIs 2.228 e 2.621, j. em 18.12.2019, o Plenário conferiu nova redação à tese firmada na Repercussão Geral: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.